Tribunal: TJSP
Processo: 1000335-15.2021.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Servidor público. Cirurgiã dentista. Município de São João da Boa Vista. Aposentadoria especial concedida em âmbito administrativo, com proventos calculados pela média aritmética dos 80% maiores salários de contribuição. Pretensão autoral à obtenção da aposentadoria especial com paridade e integralidade. Procedência decretada em primeiro grau de jurisdição. Insurgência do réu. Não acatamento.

Ementa:
Servidor público. Cirurgiã dentista. Município de São João da Boa Vista. Aposentadoria especial concedida em âmbito administrativo, com proventos calculados pela média aritmética dos 80% maiores salários de contribuição. Pretensão autoral à obtenção da aposentadoria especial com paridade e integralidade. Procedência decretada em primeiro grau de jurisdição. Insurgência do réu. Não acatamento. Demandante que cumpriu os requisitos para aposentação com paridade e integralidade. Ingresso na carreira em data anterior à EC 20/98, além de observância aos requisitos do artigo 3o, da EC 47/2005. Entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 590.260-9/SP. Possibilidade de retroação de efeitos à data da solicitação administrativa. Pagamentos em atraso que corresponderão apenas a eventuais diferenças entre os valores já percebidos a título de vencimentos do cargo e os proventos de aposentadoria, descontado o abono de permanência recebido. Precedentes. Sentença mantida. Recurso não provido.